Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO INICIAL. CONVIVÊNCIA ANTERIOR A 2004. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC/02. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE 2004 E 2022. PARTILHA DE IMÓVEL. BEM LITIGIOSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (art. 1.723 do CC/02).
2. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
3. Inexistem elementos nos autos que comprovem a convivência desde 1994, como sustentado pela Autora, sendo certo que apenas a partir de 2004 restou suficientemente demonstrada a união estável mantida até o falecimento do companheiro, em 2022.
4. Somente podem ser objeto de partilha os bens livres de controvérsia quanto à titularidade ou posse. Encontrando-se o imóvel em litígio em ação possessória própria, inviável sua partilha na presente demanda, cabendo à parte interessada, em caso de decisão favorável ao espólio, ajuizar ação de sobrepartilha (art. 669, II, CPC/15).
5. Apelação conhecida e não provida.